Tribunal: STF
Processo: ARE 1244246
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VAGA DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. QUINTO CONSTITUCIONAL. LISTAS TRÍPLICE E SÊXTUPLA. NOMEAÇÃO. NULIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO TEMA RELATIVO À COMPETÊNCIA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO E PERDA DE OBJETO DAS AÇÕES POPULARES. IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, DA CF. TEMA 258 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 595.332-RG. APLICABILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO TJ/SC. PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. DEFESA DE SUAS PRERROGATIVAS E PROTEÇÃO DE SEUS DIREITOS. MANUTENÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS. PRECEDENTES. 



    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, na hipótese, possui personalidade judiciária para agir em defesa de suas prerrogativas e na proteção de seus direitos, para fins de manutenção dos atos administrativos praticados. No caso concreto, tais atos estão relacionados às listas tríplice e sêxtupla do quinto constitucional (Nesse sentido, AO 1163-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário). 



    2. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, que, ao apreciar o Tema 258 da sistemática da repercussão geral, assentou o seguinte entendimento: “Compete à Justiça Federal processar e julgar ações em que a Ordem dos Advogados do Brasil, quer mediante o Conselho Federal, quer seccional, figure na relação processual”. 



    3. Restou evidenciado nos autos que ainda persiste o interesse processual do Agravado no prosseguimento do feito.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pela instância de origem.